Tribunal: TJDFT
Processo: 0720798-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, em face à decisão da Quinta Vara Cível de Brasília, que deferiu pedido de tutela provisória em ação de conhecimento e com pedido de obrigação de não fazer, ajuizada por AGRITAP ASSOCIAÇÃO DOS GRANJEIROS INTEGRADOS DO TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA. Na origem, AGRITAP alegou ser associação que reúne os suinocultores do triângulo mineiro integrados à BRF S/A e possui atualmente cinquenta associados. Discorreu sobre a natureza do contrato de integração e sua regência pela Lei 13.288/2016. Sustentou que a BRF S/A, na condição de integradora, tem falhado em sua obrigação de apresentar os parâmetros técnicos e econômicos indicados pelo integrador e validados pela respectiva Cadec aos suinocultores integrados e para uso no estudo de viabilidade econômico-financeira do projeto de financiamento do empreendimento (art. 9o, IX, da Lei 13.288/2016). Não obstante a omissão da integradora, o BANCO DO BRASIL estaria concedendo crédito aos produtores integrados para fomentar a atividade produtiva. Ressaltou que esse crédito é concedido mediante subsídio da União e, diante da inobservância pela integradora de sua responsabilidade legal, “o patrimônio público se mostra em risco tanto para a avicultura quanto para a suinocultura, podendo ser liberado recursos públicos sem a estrita observância das normas pertinentes e a garantia de viabilidade da atividade financiada para o suinocultor integrado”. Requereu a concessão de tutela provisória “para que que sejam suspensas novas contratações de financiamento da suinocultura integrada aos produtores interessados em aderir ao sistema de integração decorrentes das referidas verbas subsidiadas, do INOVAGRO e MODERAGRO do Banco do Brasil a partir da data da decisão liminar até a adequação do financiamento com as exigências previstas na lei de integração”. O juízo deferiu a tutela pleiteada e estendeu seus efeitos a todo o território nacional, ficando o BANCO DO BRASIL impedido de conceder crédito para produtores integrados em todo o país. Nas razões recursais, o BANCO DO BRASIL arguiu a ilegitimidade ativa ad causam da associação, por faltar autorização de seus membros para o ajuizamento da ação e, quanto ao mérito, que a decisão tem potencial de causar grave lesão à economia pública, na medida em que suspendeu a concessão de financiamentos produtores rurais em todo o país, e que os preceitos da Lei 13.288/2016 são restritos à relação jurídica entre integrador e integrado, não sendo aplicáveis à instituição bancária. Por fim, a suspensão restrita aos financiamentos concedidos pelo Banco do Brasil causaria grave desequilíbrio na relação concorrencial, uma vez que não é a única instituição financeira que atua neste ramo de negócio. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para revogar a decisão agravada. Preparo regular sob ID 36654140. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Inicialmente, procedo à anotação de intervenção do Ministério Público, nos termos do art. 178, inciso I, do CPC. As provas documentais, que instruíram a exordial, conduzem à probabilidade do direito alegado na inicial, mais especificamente quanto à determinação para que o réu suspenda a realização de novas contratações de financiamento da suinocultura integrada aos produtores interessados em aderir ao sistema de integração decorrentes de verbas subsidiadas através dos programas INOVAGRO e MODERAGRO. Isso porque, através dos documentos de ID 124792868 e ID 124792870 - Págs. 2/4, é possível afirmar que o réu, na concessão de créditos rurais através dos sobreditos programas, não está exigindo a apresentação de DPIC – Documento de Informação Pré-Contratual com as informações acerca dos parâmetros técnicos e econômicos indicados pelo integrador e validados pela respectiva CADEC para uso no estudo de viabilidade econômico-financeira do projeto de financiamento do empreendimento; sendo que esse comportamento, por estar em desconformidade com a inteligência do art. 9o, inciso IX, da Lei 13.288/16, pode resultar a invalidade dos respectivos contratos de financiamento, com inequívoco prejuízo para os produtores rurais, que dependem dos recursos subsidiados pelo Estado, para o desenvolvimento de suas atividades de forma economicamente sustentável. Com esses fundamentos e, ainda, atento à decisão proferida, em situação idêntica, pelo e. relator da APC 0725036-96.2021.8.07.0001 (ID 124792881), DEFIRO, nos termos do art. 300 do CPC, o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, para, em consequência, determinar ao réu que, no prazo de 05 (cinco) dias contados da intimação desta decisão, suspenda a realização de novas contratações de financiamento da suinocultura integrada aos produtores interessados em aderir ao sistema de integração decorrentes de verbas subsidiadas através dos programas INOVAGRO e MODERAGRO, cujos contratos não tenham observado os requisitos constantes da Lei no 13.288/16, mais especificamente quanto à exigência de apresentação de DPIC – Documento de Informação Pré-Contratual com as informações acerca dos parâmetros técnicos e econômicos indicados pelo integrador e validados pela respectiva CADEC para uso no estudo de viabilidade econômico-financeira do projeto de financiamento do empreendimento. Fixo multa de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para cada contrato formalizado em desconformidade com esta decisão, após a regular intimação pessoal do réu acerca da sobredita obrigação de fazer.” Em embargos de declaração, a AGRITAP comunicou ao juízo que, após ser intimado da decisão, o BANCO DO BRASIL teria circulado comunicado interno em que orientou seus gerentes a não conceder referidos financiamentos para produtores integrados da região do triângulo mineiro. Requereu o esclarecimento para que o juízo se pronunciasse acerca da abrangência territorial da decisão. Sobreveio nova decisão nos seguintes termos: “Conheço dos embargos de declaração (ID 125751852), pois presentes os pressupostos de admissibilidade. Na hipótese dos autos, não se verifica a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material na decisão impugnada, que foi expressa no sentido de determinar que o réu “suspenda a realização de novas contratações de financiamento da suinocultura integrada aos produtores interessados em aderir ao sistema de integração decorrentes de verbas subsidiadas através dos programas INOVAGRO e MODERAGRO, cujos contratos não tenham observado os requisitos constantes da Lei no 13.288/16, mais especificamente quanto à exigência de apresentação de DPIC – Documento de Informação Pré-Contratual com as informações acerca dos parâmetros técnicos e econômicos indicados pelo integrador e validados pela respectiva CADEC para uso no estudo de viabilidade econômico-financeira do projeto de financiamento do empreendimento.” (ID 124984379 - Pág. 1, último parágrafo). Nesse contexto, pode-se afirmar que a decisão embargada, independentemente do local de concessão do crédito rural pelo réu, produz efeitos em relação a todas as negociações destinadas ao financiamento da suinocultura integrada através dos programas INOVAGRO e MODERAGRO, cujos contratos não tenham observado os requisitos constantes da Lei 13.288/16, mais especificamente quanto à exigência de apresentação de DPIC – Documento de Informação Pré- Contratual com as informações acerca dos parâmetros técnicos e econômicos indicados pelo integrador e validados pela respectiva CADEC para uso no estudo de viabilidade econômico-financeira do projeto de financiamento do empreendimento. Com esses fundamentos, REJEITO liminarmente os embargos de declaração e mantenho a decisão embargada (ID 125751852), que não fez qualquer ressalva com relação ao lugar de negociação do contrato de financiamento da suinocultura integrada.” Novos embargos de declaração opostos pelo BANCO DO BRASIL, em que fora arguida obscuridade e requereu ao juízo esclarecimento se os efeitos da decisão seriam restritos aos associados da autora. Sobreveio nova decisão integrativa: “Conheço dos embargos de declaração (ID 126242691), pois presentes os pressupostos de admissibilidade. Na hipótese dos autos, não se verifica a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material na decisão impugnada, que foi expressa no sentido de determinar que a “decisão embargada, independentemente do local de concessão do crédito rural pelo réu, produz efeitos em relação a todas as negociações destinadas ao financiamento da suinocultura integrada através dos programas INOVAGRO e MODERAGRO, cujos contratos não tenham observado os requisitos constantes da Lei 13.288/16, mais especificamente quanto à exigência de apresentação de DPIC – Documento de Informação Pré-Contratual com as informações acerca dos parâmetros técnicos e econômicos indicados pelo integrador e validados pela respectiva CADEC para uso no estudo de viabilidade econômico-financeira do projeto de financiamento do empreendimento” (ID 125807026, terceiro parágrafo). Certo é que, a sobredita afirmação decorre da circunstância jurídica de que o STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.362.022/SP e do REsp 1.438.263/SP, em sede de julgamento de recursos repetitivos, entendeu que as associações civis, quando ajuízam ações coletivas de consumo, podem representar, por legitimação constitucional (art. 5o, inciso LXX, da CF/88) ou legal (arts. 81, 82 e 91 do CDC) extraordinárias, todos os consumidores, atuando para além de seus associados, sem a necessidade, inclusive, de autorização desses; pois eventual sentença favorável alcança todos os consumidores beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à associação autora. A sobredita situação jurídica constitui exatamente a hipótese dos autos, conforme se depreende da inicial (ID 124789990 – Págs. 1/3, “SÍNTESE DA QUESTÃO”), em que a associação autora atua, por legitimação extraordinária, em favor de todos os suinocultores integrados interessados em aderir, por meio de contratos de financiamento da suinocultura integrada pactuados com o réu, ao sistema de integração decorrentes de verbas subsidiadas através dos programas INOVAGRO e MODERAGRO. Com esses fundamentos, REJEITO liminarmente os embargos de declaração e mantenho a decisão embargada (ID 125807026).” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Legitimidade Ativa Ainda que a legitimidade de partes não seja matéria contemplada no rol taxativo do art. 1.015, do Código de Processo Civil, não é vedado que eventuais efeitos da decisão de tutela de urgência sejam obstados em desfavor de quem, a primus ictus oculi, não possa ou seja exigível o cumprimento da ordem judicial. A legitimidade das associações para ajuizamento da ação judicial em representação de seus associados, exsurge do art. 5o, XXI, da Constituição Federal, ao dispor que “as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente”. Ao interpretar este dispositivo, em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que a legitimidade da associação para ajuizar ação coletiva em representação a seus associados, não prescinde de autorização prévia e que os efeitos da coisa julgada limitam-se aos associados que constem de relação a ser anexada à exordial: REPRESENTAÇÃO – ASSOCIADOS – ARTIGO 5o, INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE. O disposto no artigo 5o, inciso XXI, da Carta da República encerra representação específica, não alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial. (RE 573232, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14/05/2014, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-182 DIVULG 18-09-2014 PUBLIC 19-09-2014 EMENT VOL-02743-01 PP-00001) Neste ponto, colhe-se esclarecedor excerto do voto condutor do acórdão: “É inconcebível que haja uma associação que, pelo estatuto, não atue em defesa do filiados. É inconcebível. O que nos vem da Constituição Federal? Um trato diversificado, considerado sindicato, na impetração coletiva, quando realmente figura como substituto processual, inconfundível com a entidade embrionária do sindicato, a associação, que também substitui os integrantes da categoria profissional ou da categoria econômica, e as associações propriamente ditas. Em relação a essas, o legislador foi explícito ao exigir mais do que a previsão de defesa dos interesses dos filiados no estatuto, ao exigir que tenham – e isso pode decorrer de deliberação em assembleia – autorização expressa, que diria específica, para representar – e não substituir, propriamente dito – os integrantes da categoria profissional.” Essa a hipótese dos autos. Ao ajuizar a presente ação de conhecimento e com pedido de constituição de obrigação de não fazer, a associação age representando seus associados, instituto que diverge da substituição processual própria dos sindicatos ou do ajuizamento específico de ação civil pública. Dessa forma, inarredável a necessidade de que a autora ostente a autorização expressa de seus associados, ainda que deliberada em assembleia, bem como a lista daqueles que serão beneficiados pelo título executivo futuro. Não bastasse, a própria fundamentação contida na causa de pedir revela que a autora postula em nome próprio direito alheio e para o qual não tem legitimidade. Veja-se que inúmeras vezes a autora justificou o ajuizamento da ação no objetivo de defender suposto interesse público para correta destinação de verbas subsidiadas pela União. Contudo, não tem legitimidade para defender em juízo supostos interesse daquele ente federado. Importa ressaltar, mais uma vez, que não se trata de ação civil pública, até porque a autor não atende aos pressupostos de legitimação para ajuizamento desta ação especial (art. 5o, V, ‘b”, da Lei 7.347/85), uma vez que seu estatuto não prevê, dentre seus objetivos sociais, a defesa do patrimônio público, conforme se extrai do artigo 2o, de seu estatuto (ID 124792852): “ARTIGO 2o - A Associação, sem qualquer finalidade Comercial ou fins lucrativos, tem por objetivo promover a união e o desenvolvimento da Suinocultura do Triângulo Mineiro e colaborar com os poderes públicos, como órgão especializado e técnico-consultivo, no estudo e solução das questões que se relacionem com a Suinocultura, visando o seu aperfeiçoamento, em todos os seus setores.” Portanto, salta aos olhos a ilegitimidade ativa da autora para ajuizamento de ação coletiva para suposta defesa do patrimônio público. Conforme já declinado anteriormente, em que pese a legitimidade de partes não seja matéria elencada nas hipóteses de admissibilidade do agravo de instrumento, certo é que não deve prevalecer decisão que restringe a atividade comercial da agravante e proferida em ação que revele tão grave e ostensivo vício processual. Não obstante a questão preliminar ora tratada, no mérito, igualmente a decisão não se sustenta. A autora alegou que representa os suinocultores integrados ao processo de produção da BRF S/A no Triângulo Mineiro. Conforme discorreu, por disposição legal, cabe ao integrador (BRF) apresentar aos produtores integrados os parâmetros técnicos e econômicos indicados pelo integrador e validados pela respectiva CADEC para uso no estudo de viabilidade econômico-financeira do projeto de financiamento do empreendimento e à CADEC, incumbe fiscalizar o cumprimento das diretrizes fixadas em lei e que regem o contrato de integração. Contudo, eventual descumprimento desses preceitos por quaisquer das partes, constitui matéria a ser tratada no âmbito estrito de suas relações contratuais, cabendo, eventualmente, à parte interessada ajuizar ação diretamente contra aquele que, eventualmente, tenha desvirtuado da natureza da relação integrativa. Inegável que o BANCO DO BRASIL, enquanto agente financiador da atividade produtiva, não tem poder de fiscalização dos meandres da relação interna havida entre integrador e produtor integrado, não cabendo à instituição bancária responder pela conduta de cada um dos agentes contratuais. Por fim, como bem salientado pelo agravante, o BANCO DO BRASIL não é a única instituição financeira a fomentar a atividade produtiva por meio das linhas de crédito INOVAGRO e MODERAGRO. Assim, o impedimento de que continue a atuar no mercado, além de não ter a eficácia esperada para a prevenção de eventuais danos ao erário, desequilibra irremediavelmente a relação concorrencial ao retirar do mercado um agente que tem notório reconhecimento por fomentar o agronegócio. Enfim, presente não só a plausibilidade do direito, como o risco de dano, na medida em que a decisão investiu-se contra a liberdade na celebração de negócio jurídico e particularmente em uma das atividades fins da instituição financeira, alijando-a do mercado e sem qualquer justificativa legal legítima, em flagrante afronta à livre iniciativa e concorrência. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para sobrestar os efeitos da decisão agravada até julgamento definitivo pela Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de julho de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator